Tribunal: TJBA
Processo: 0507169-90.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507169-90.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO EMBARGADA INCIDIU EM ERRO MATERAL QUANDO AFIRMA QUE O TEMA 1.002 DO STF AFASTA TODA E QUALQUER TESE QUE IMPEÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. O ERRO MATERIAL SANÁVEL POR MEIO DE ACLARATÓRIOS É AQUELE EVIDENTE, CONHECÍVEL DE PLANO, QUE PRESCINDE DA ANÁLISE DO MÉRITO, OU QUE DIZ RESPEITO A INCORREÇÕES INTERNAS DO PRÓPRIO JULGADO. NA PRESENTE HIPÓTESE, AS JUSTIFICATIVAS UTILIZADAS NO INTUITO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SE AMOLDAM ÀS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE VERIFICA O ERRO. NÃO HÁ DIVERGÊNCIA, NO CASO CONCRETO, ENTRE O ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELO ÓRGÃO JULGADOR E O QUE FOI EXPRESSO NA DECISÃO PROFERIDA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO ADOTADA NO CASO CONCRETO. NÍTIDO PROPÓSITO DO INSURGENTE DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA, O QUE NÃO É CABÍVEL NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507169-90.2018.8.05.0080, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.